Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022226-22.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. AFASTADA.

MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos
contra acórdão que deu parcial provimento
ao recurso de
apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição intercorrente, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação anulatória de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
houve omissão no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional penal, em razão de eventual configuração de crime ambiental; bem como quanto aos marcos considerados como interruptivos para fins da prescrição
intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O art. 109 do Código Penal estabelece os prazos prescricionais com base no máximo da pena privativa de liberdade cominada ao tipo penal, o que pressupõe a existência de um crime tipificado e apenado segundo a legislação penal. Contudo, as infrações administrativas ambientais atreladas ao Embargante, disciplinadas no art. 70 da Lei n. 9.605/1998 c/c
arts
. 51 e 52 do Decreto Federal 6.514/2008 se referem a ilícitos sancionáveis exclusivamente na esfera do poder de polícia da Administração Pública, por meio de penalidades administrativas, como multa, embargo e apreensão.

4.
Os atos administrativos realizados no processo configuraram impulso processual efetivo e foram aptos a interromper a contagem do prazo prescricional, conforme previsão do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e entendimento firmado no IRDR Tema 09 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos
de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inclusão de fundamentos irrelevantes à conclusão do julgado.

2.
Atos administrativos que representem impulso processual efetivo são aptos a interromper a contagem do prazo
prescricional administrativo”
.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei 9.605/1998, art. 70; Decreto Federal 6.514/2008, arts. 51 e 52; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), j. 22.07.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2590561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.10.2024; TJMT
, N.U
00036661320198110082, Rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
,
j
.
11/
04/2023
; TJMT, N.U 1036490-84.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Márcio Vidal, j.
16/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos
por
Adelar
Capellari

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente ao caso, declarando, em consequência, a nulidade da sentença e determinando a devolução dos autos à origem para o regular processamento da ação.

É como voto”
.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva penal, prevista no § 3o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, “considerando que o fato objeto do auto de infração constituiria crime ambiental, atraindo a aplicação do prazo penal
”. Alega também omissão no exame do caráter protelatório de atos administrativos emitidos após o envio dos autos ao CONSEMA, sustentando que tais atos não caracterizariam impulso processual apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Dessa forma,
requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja mantida a sentença de origem
.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratório
s
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
saliento que o pedido de sustentação oral não comporta acolhimento, pois não é cabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração
(vide art. 937 do CPC; Regimento Interno do TJMT e precedentes desta Corte
– conforme já assinalado na
certidão de Id. 300619362
). L
ogo, a manutenção do julgamento em Plenário Virtual não causará qualquer prejuízo às partes.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por
Adelar
Capellari

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente ao caso, declarando, em consequência, a nulidade da sentença e determinando a devolução dos autos à origem para o regular processamento da ação.

É como voto”.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

O
artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
d
eixe
d
e se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Pois bem. Passo à análise dos tópicos arguidos.

I. DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL

No caso
sub judice
,
o

embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, por considerar que a conduta apurada no auto de infração configuraria crime ambiental, atraindo a aplicação do prazo penal mais benéfico
- vide o disposto no § 3o do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013
, que dispõe:
“Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.

Contudo, referida argumentação não merece prosperar. A conduta objeto dos
atos administrativos
foi enquadrada como infração administrativa ambiental, conforme se extrai do
Auto de Infração no 0062-D (Id. 226819253, pág. 2). Leia-se:

“Descrição da ocorrência:

01-Por desmatar a corte raso, 40,9340ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização e órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 00130.

02-Por desmatar a corte raso, 152,3100 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização de órgão
ambiental
competente, conforme auto de inspeção no 0013D.

Dispositivos legais infringidos:

01-Artigo 70 da Le
i
Federal no. 9.605/1998 c/c Art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

02-Artigo 70 da Le
i
Federal no. 9.605/1998 c/c Art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008”.

Da leitura dos dispositivos legais infringidos, destaca-se que todos os elencados estão promulgados junto aos capítulos pertinentes a “infrações administrativas”
de seus
respectivos
diplomas
,
como faço constar:

“Lei 9.605/98

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto Federal no 6.514/2008:

Subseção II

Das Infrações Contra a Flora

[...]

Art. 51.
Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 52
. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa
de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008
)
”
[
g.n
].

Ressalte-se que o processo administrativo ambiental instaurado se limitou à aplicação de sanções de natureza administrativa, tais como multa e embargo de atividades. Não há sequer menção à instauração de procedimento criminal correlato,
mesmo porque os códigos infringidos e assinalados no auto de infração não dispõem de penas privativas de liberdade
ou de detenção
, prevendo unicamente a cominação de multa
ao infrator.

No caso concreto, descabe a aplicação subsidiária das regras da prescrição da pretensão punitiva previstas no Código Penal, conforme sugere a parte, uma vez que se está diante de sanção administrativa ambiental, cuja natureza jurídica é distinta da sanção penal. O art. 109 do Código Penal estabelece os prazos prescricionais com base no máximo da pena privativa de liberdade cominada ao tipo penal
(que inexiste no caso do Embargante)
, o que pressupõe a existência de um crime tipificado e apenado segundo a legislação penal
. Contudo, as infrações administrativas ambientais, disciplinadas no art. 70 da Lei n. 9.605/1998 c/c

art
s
. 51 e 52 do Decreto
Federal 6.514/2008
(
d
ispõe so
bre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá outras providências)
,
não se confundem com infrações penais, porquanto se referem a ilícitos sancionáveis exclusivamente na esfera do poder de polícia da Administração Pública, por meio de penalidades administrativas, como multa, embargo, apreensão, entre outras.

Indicou o Embargante que “O STJ se posicionou no julgamento do RMS 52.646/MG:
“A jurisprudência do STJ, em consonância com o art. 142, § 2o, da Lei 8.112/1990, fixou compreensão de que é o prazo da lei penal que rege a prescrição administrativa sancionatório quando os fatos constituem crime. Aplica-se, ao caso, a pena de cada crime conforme a legislação penal [...]”.
(RMS 52.646/MG, Rel. Min. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJ de 01.02.2017). Nada obstante, no caso, não há qualquer pena prevista
para os artigos infringidos e indicados junto ao auto de infração.

Insta salientar, ainda, que o
AgInt
no
AREsp
: 2180116 RJ (STJ), indicado pelo Embargante para justificar
a
aplicação do prazo penal para contagem da prescrição no processo administrativo ambiental, não se relaciona com o
caso em comento. Isso porque, da leitura dos autos
correlatos, tratava-se da apuração de crime ambiental previsto no
art. 60 da Lei no 9.605/1998:

“
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
”
[
g.n
].

Portanto, a tentativa de vincular a prescrição administrativa à pena prevista à tutela criminal revela-se juridicamente incabível, diante da ausência de cominação penal ao ilícito apurado, da natureza nitidamente administrativa da infração ambiental e da existência de regramento específico para o exercício do poder sancionador estatal nesta seara. O raciocínio da parte incorre em confusão entre esferas jurídicas autônomas, o que não pode ser admitido, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela administrativa do meio ambiente, prevista como dever-poder do Estado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM CONFORME DECRETO N.o 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI No 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.o 467 DO STJ - AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA - NÃO EVIDENCIADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prescrição da pretensão punitiva e a da pretensão executiva de infração administrativa ambiental são institutos do direito que estabelecem limites temporais para a imposição e a execução de sanções administrativas em matéria ambiental. Enquanto a primeira está relacionada ao tempo que a autoridade competente tem para apurar, processar e julgar a infração ambiental (prazo decadencial), a segunda diz respeito ao prazo que a autoridade competente dispõe para executar a sanção administrativa imposta em decorrência de uma infração ambiental. 2. Se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, é certo que não se operou a decadência do seu direito de punir e, não transcorrido período superior a 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito não tributário e a data do despacho ordenatório de citação, não há se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. 3.
Por retratarem matérias de natureza e competência distintas, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo, de sorte que a aplicação da prescrição disciplinada pelo Código Penal às infrações administrativas ambientais seria medida inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.
4. Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal. Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei n.o 6.830/80, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição. Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte. 5. Não configura ausência de subsunção do fato à norma, a hipótese em que o auto de infração, lavrado pelo órgão ambiental, detenha todos os elementos necessários a demonstrar a infração às normas de proteção ambiental e que contenha todos os dados imprescindíveis a se garantir o exercício do direito de defesa da parte autuada. 6. Recurso desprovido (TJ-MT - AC: 00036661320198110082, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) [
g.n
].

Rejeito, portanto, as alegações de omissão/ contradição quanto ao tópico abordado, eis que a prescrição da pretensão punitiva pela regência da lei penal não se aplica a
o caso.

II. DOS MARCOS INTERRUPTIVOS

Em outro ponto, arguiu-se contradição sob o argumento de que os atos administrativos praticados não teriam força para interromper o prazo prescricional.

Pois bem.
Cabe destacar que o acórdão foi claro ao considerar que os atos administrativos analisados, como despachos de encaminhamento, análises técnicas e decisões administrativas, configuram atos inequívocos de impulso processual, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Estes atos possuem força jurídica suficiente para interromper a contagem do prazo prescricional, desde que demonstrada a finalidade de apuração efetiva dos fatos e movimentação do procedimento, como efetivamente ocorreu no caso concreto.
Tran
s
crevo
:

“E
m conjunto total, extrai-se os seguintes andamentos processuais administrativos, cronologicamente:

1) A autuação em 29/07/2016 (fls. 02 do processo administrativo);

2) Juntada de AR e encaminhamento em 15/08/2016 (fls. 19/20 do processo administrativo);

3) Juntada de defesa em 21/09/2016 (fls. 21/45 do processo administrativo);

4) Despacho em 07/10/2016 (fls. 157 do processo administrativo);

5) Certidão e despacho em 13/10/2016 (fl. 158/159 do processo administrativo);

6) Certidão de desentranhamento e despacho de encaminhamento em 17/10/2016 (fls. 160/161 do processo administrativo);

7) Despacho n. 805/SUNOR/SEMA/2016 e encaminhamento em 26/10/2016 (fls. 162/163 do processo administrativo);

8) Parecer Técnico n. 382/CGMA/SRMA/2016 em 15/12/2016 (fls. 164/171 do processo administrativo);

9) Despacho em 24/01/2017 (fls. 172 do processo administrativo);

10) Despacho n. 086/SUNOR/SEMA/2017 em 30/01/2017 (fls. 173 do processo administrativo);

11) Publicação em 06/04/2017 (fls. 174 do processo administrativo);

12) Juntada de manifestação em 15/05/2017 (fls. 176/178 do processo administrativo);

13) Certidão e despacho em 22/06/2017 (fls. 192/193 do processo administrativo); 14) Decisão administrativa n. 881/SPA/SEMA/2017 em 03/07/2017 (fls. 195/199 do processo administrativo);

15) Publicação em 22/08/2017 (fl. 200 do processo administrativo);

16) Juntada de Recurso em 26/09/2017 (fls. 201/225 do processo administrativo);

17) Encaminhamento em 03/10/2017 (fls. 231 do processo administrativo);

18) Despacho em 05/11/2018 (fls. 235 do processo administrativo);

19) Ofício CONSEMA em 17/012/2018 (fls. 237 do processo administrativo);

20) Ofício CONSEMA em 20/09/2019 (fls. 241 do processo administrativo);

21) Juntada do relatório em 14/08/2020 (fls. 246/247 do processo administrativo); 22) Juntada em 10/08/2020 (fls. 246/248 do processo administrativo);

23) Ofício n° 050/CFFL/SUF/SEMA/2020 (fls. 249/256 do processo administrativo);

24) Decisão Recursal – Acordão n° 173/2021 em 13 de agosto de 2021 (ID. 72339219)
”
.

Ao passo, fixou-se o entendimento de que admite que atos administrativos que importem em instrução ou impulso processual efetivo têm aptidão para interromper o prazo prescricional, não se exigindo decisão de mérito ou ato decisório final. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATO PROCESSUAL EFETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA ABSOLUTA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada com fundamento na alegação de prescrição intercorrente administrativa da Certidão de Dívida Ativa n.o 2022446081, relativa
a
multa aplicada por desmatamento sem autorização em área de reserva legal no Município de Alta Floresta. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA, sem a prática de atos processuais efetivos, apta a configurar a prescrição intercorrente administrativa nos termos da legislação estadual aplicável e das teses firmadas no IRDR Tema 09 do TJMT. III. Razões de decidir.
A tese fixada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) do TJMT estabelece que a prescrição intercorrente administrativa somente se configura quando houver paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos processuais efetivos de apuração do fato.
O auto de infração foi lavrado em 07/03/2017 e a defesa apresentada em 16/09/2017, com movimentações posteriores, incluindo a juntada de certidão de ausência de reincidência em 19/12/2019, considerada ato investigatório relevante e apto a interromper o prazo prescricional.
A decisão administrativa foi proferida em 22/01/2021, evidenciando que não houve lapso superior a três anos sem impulso processual efetivo, sendo inaplicável a prescrição intercorrente no caso concreto.
A decisão recorrida aplicou corretamente os parâmetros normativos dos
arts
. 19, § 2o, e 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, em conformidade com o entendimento consolidado no julgamento do IRDR.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente administrativa não se configura quando há prática de atos processuais efetivos, como diligências investigatórias relevantes, dentro do prazo de três anos previsto no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.
A paralisação processual deve ser absoluta, sem qualquer impulso relevante de apuração, para que incida a prescrição intercorrente administrativa
. A tese fixada no IRDR Tema 09 do TJMT aplica-se aos processos administrativos instaurados sob a égide do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e não finalizados até sua revogação pelo Decreto Estadual n.o 1.436/2022. ________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n.o 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20; CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 225; Decreto Estadual n.o 1.436/2022, art. 20, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), j. 22.07.2024; TJMT, N. U. 1006091-25.2019.8.11.0040 (N.U 1036490-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025) [
g.n
].

Dessa forma, não há omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido, que enfrentou de maneira suficiente e fundamentada as questões atinentes à prescrição administrativa e aos marcos interruptivos.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do decisum, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

A mera discordância dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade, mas sim a tentativa de rediscussão de mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024).

Portanto, é evidente que a pretensão do embargante não visa sanar vício, mas modificar o julgado. Essa divergência, contudo, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
REJEITO

os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025